Tribunal: STF
Processo: ARE 1601767
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS VALORES COMO GANHO DE  CAPITAL OU RECEITA OPERACIONAL PARA FINS DE DEFINIÇÃO                   DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E DE OURO. ATIVO NÃO CIRCULANTE. GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO.
1. A alienação de bens integrantes do ativo não circulante da empresa configura ganho de capital, que se inclui de forma integral na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido, na forma dos art. 25 e 29, inciso II, da Lei nº 9.430/96.
2. Não oportunizada às partes a produção de prova pelo juízo de origem, a sentença deve ser anulada a fim de que seja possibilitada a produção de provas, inclusive pericial, para que seja resolvida a lide com explicitação da quantia pela qual a execução deverá prosseguir.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, violação aos artigos 5º, inciso II; 145, § 1º; 150, inciso I; e 153, inciso III e § 2º, inciso I, da Constituição.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, do exame dos autos, vê-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do enquadramento jurídico dos valores obtidos pela empresa em razão da alienação de ativos, para definição da forma de tributação pelo IRPJ e pela CSLL, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório e interpretar cláusulas estatutárias, que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 15% (QUINZE POR CENTO). NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.436.652-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/9/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHOS DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.322.672-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 17/8/2021)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente